Tribunal: TJES
Processo: 5004081-80.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004081-80.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DYENIS VENTURINI DE SOUZA
RECORRIDO: NC BRASIL EIRELI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO UM TABLET DO REQUERIDO NO DIA 13/07/2019. OCORRE QUE, EM 25/06/2021, O PRODUTO FORA COLOCADO PARA CARREGAR A NOITE, NO QUARTO DO SEU FILHO DE APENAS 6 (SEIS) ANOS, QUANDO COMEÇOU A SAIR FUMAÇA E A CRIANÇA ACORDOU ATORDOADA. INFORMA QUE O TABLET EXPLODIU E A BATERIA DO EQUIPAMENTO ESTUFOU O QUE CAUSOU O ESTOURO DA TELA E QUEBRA DA CARCAÇA. O REQUERIDO ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE O REQUERENTE NÃO ENCAMINHOU O PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E NÃO OPORTUNIZOU O REPARO DO MESMO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO DEVIDAMENTE ATUALIZADO DESDE A DATA DA COMPRA E COM JUROS DE MORA DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE O PRODUTO POSSUÍA UM VÍCIO QUE LEVOU AO ESTUFAMENTO DA BATERIA E QUEBRA DO APARELHO, CONFORME DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS PELAS FOTOGRAFIAS APRESENTADAS. CONTUDO, EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DESPENDIDOS PELO AUTOR, O MESMO SEQUER ENCAMINHOU O REFERIDO PRODUTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PARTE DEMANDADA PARA AVERIGUAÇÃO DO APARELHO, APÓS O OCORRIDO. O AUTOR CHEGOU A PROCURAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA MESES APÓS A AQUISIÇÃO PARA RECLAMAR QUE O PRODUTO SÓ FUNCIONAVA CONECTADO A TOMADA, MAS NÃO RETORNOU COM A NOTA FISCAL PARA DEIXAR O TABLET NO CONSERTO. NESSE SENTIDO, NÃO OPORTUNIZOU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE REQUERIDA. ASSIM, APESAR DO VÍCIO CONSTATADO, DEIXO DE ARBITRAR DANOS MORAIS POR ENTENDER QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA E NEM PROVAS NOS AUTOS DE RISCO A VIDA DO FILHO DO AUTOR PELO DEFEITO APRESENTADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.